Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003686-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO - CPF: 334.912.228-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JENNIFER MICHELE DOS SANTOS - CPF: 412.370.558-81 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), HEBERT LIMA ARAUJO - CPF: 268.448.018-40 (ADVOGADO), THATHYANNY FABRICIA BERTACO PERIA - CPF: 268.721.508-23 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA –

PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE

— PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1.076/STJ — NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

2.

O caso autos não se amolda às hipóteses constantes no precedente qualificado.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo
da Terceira Vara Especializada da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Medida Cautelar Inominada
ajuizada pela empresa

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar os efeitos da medida liminar, no sentido de acolher o oferecimento de seguro-garantia antecipado de débitos de ISS, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, com base na equidade, nos termos do art. 85,§8o do Código de Processo Civil.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada (Id. 46936487).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 46936490).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 52463962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15 (31/03/2020), motivo por que guiará o exame, ante a teoria do isolamento dos atos processuais.

Primeiramente, não obstante a classe processual esteja com remessa necessária, não houve tal determinação, inclusive porque a causa não atinge o teto estabelecido no artigo 496, § 3o, II, Código de Processo Civil.

Eis a sentença, no ponto de interesse:

“RUMO MALHA NORTE S/A - (“RUMO”), atual denominação de ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A., qualificada e representada, propôs ação cautelar de prestação de caução em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando a regularização fiscal para o fim específico da obtenção da certidão positiva de débito fiscal com efeitos de certidão negativa, mediante a apresentação de Seguro Garantia n. 11-0775-14-0139310. Com a inicial vieram os documentos pertinentes (Id. 542231/542325).

Recebida a inicial, o pedido liminar fora deferido (Id. 545265).

Citada, a parte requerida apresentou contestação onde, ademais de suscitar a incompetência absoluta deste juízo, postulou pela improcedência dos pedidos dirimidos na peça exordial (Id. 868375).

Réplica pela autora (Id. 1476078).

[...]

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que CONVOLO em definitivo os efeitos da liminar “para DETERMINAR que o requerido tome o Seguro Garantia no 11-0775-14-0139310 como garantia antecipada do juízo dos débitos de ISS de ISS dos meses de 08/2012, 11/2012, 01 a 12/2013 e 01 a 04/2014 (doc. 04) a fim de que a garantia ora prestada comprove a regularidade fiscal da “All”, com a consequente emissão de certidão municipal, para fins de comprovação perante a sua reguladora ANTT, dentro do prazo estipulado pela Resolução no 2.493/2007", limitando-se os efeitos da sentença ao fim da vigência do referido Seguro Garantia em 28-2-2021 (Id. 542282).

Por conseguinte, DECRETO a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, CPC).

Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P. R. I.

Sentença NÃO sujeito ao reexame necessário.”

Considerando o princípio devolutivo (
tantum devolutum quantum. appellatum
), o exame recursal limita-se ao pedido de redução da verba honorário com fundamento na apreciação equitativa.

O ente municipal, ora apelante, argumenta que,
“
considerando a baixa complexidade da demanda, que o proveito econômico obtido pela Apelada é inestimável em razão da finalidade da Ação Cautelar que mirou apenas a obtenção de Certidão Negativa, que seu objeto foi extinto em razão da quitação em 06/03/2017 de todos os débitos tributários discutido, que a inscrição mobiliária da empresa interessada foi baixada em razão da cessação de suas atividades, e por fim os poucos atos processuais realizados, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios pautado na apreciação equitativa, haja vista que a importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, revela a exorbitante quantia de R$ 10.294,79 (cálculo em anexo), ultrapassando os limites da razoabilidade e proporcionalidade”.

Não vinga a pretensão.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 88.158,75 – inicial de id. 46935987), conforme acima demonstrado.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil
versus
o critério da razoabilidade – que se invoca.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Ademais, recentemente incluída a redação do §6o-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

À guisa disso, diante do precedente qualificado, razão não assiste ao apelante, uma vez que o caso não se amolda em quaisquer das hipóteses vertidas.

No mais, nota-se que o
quantum
arbitrado está em consonância ao patamar fixado pelo art. 85,§3o, I do CPC.

Vale enfatizar, ainda, que houve resistência na ação cautelar, o que já gera a litigiosidade suficiente para condenação em honorários de sucumbência, de modo que a argumentação de que, posteriormente, houve a perda do objeto, não suplanta o teor da contestação ofertada.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. PRETENSÃO RESISTIDA DA FAZENDA NACIONAL. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A orientação desta egrégia Corte Superior é pela condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a Ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência. Precedentes:
AgRg no AREsp. 497.619/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.189.805/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.10.2010; REsp. 869.857/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.4.2008.

2. No presente caso, houve contestação da Fazenda Nacional (fls. 657/659), configurando-se a litigiosidade necessária para a geração de honorários de sucumbência.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1557905/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje em 28/11/2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Logo, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Quanto às petições aportadas por ambas as partes sobre a quitação integral do débito tributário (
id. 69311476 e 85330471)
, tal informação deve ser apreciada na origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Ante o revés recursal, m
ajoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme no art. 85, §11, do CPC,

À Secretaria para exclusão da classe judicial “Remessa Necessária”.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022